Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE GERTRUDIZ E EWEN DE VERLAGE em face da r. sentença constante do ID n. 3865331, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial da Ação Anulatória proposta em desfavor do ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL, ante a falta de interesse processual. Após a inclusão do feito em pauta para julgamento, o autor/apelante pleiteou o chamamento do feito à ordem, tendo em vista que, nos autos do inventário de IRAJÁ PIMENTEL, foi expedido o formal de partilha dos bens deixados pelo de cujus. Pugnou assim, pela intimação dos herdeiros para que integrem a lide, em substituição do ESPÓLIO DE IRAJA PIMENTEL (ID 11401267). Assim, determino a intimação do réu/apelado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste a respeito do pedido deduzido pelo autor no ID 11401267. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.